Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de bem móvel. Aeronave utilizada para instrução de voo. Empresa de pequeno porte. Comprovação de essencialidade do bem à atividade econômica. Aplicação do art. 833, V, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de aeronave constrita em execução de título extrajudicial, determinando sua restituição com fundamento no art. 833, V, do CPC, diante da alegada essencialidade do bem à atividade empresarial da executada.
II. Questão em discussão
2.Delimita-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC a pessoa jurídica de pequeno porte, em caso de demonstração da essencialidade do bem constrito ao exercício da atividade econômica.
III. Razões de decidir
3.A regra do art. 833, V, do CPC pode ser aplicada à pessoa jurídica, desde que demonstrada a indispensabilidade do bem ao exercício da atividade econômica da empresa executada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4.O contrato social da executada comprova sua condição de empresa de pequeno porte, com atividade principal voltada à formação de pilotos civis. 5.A documentação apresentada nos autos evidencia a matrícula ativa de alunos e a utilização da aeronave para voos de instrução, caracterizando nexo direto e específico entre o bem constrito e a atividade-fim.
6.Inexistem elementos probatórios que sustentem a alegação de uso do bem para fins alheios ao objeto social da empresa, tampouco indicativos de desvio de finalidade.
7.As características técnicas da aeronave, modelo Cessna C150, sua adequação ao ensino básico de pilotagem e a ausência de alternativa viável de substituição reforçam a essencialidade do bem à manutenção da atividade empresarial.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode ser aplicada de forma excepcional à pessoa jurídica de pequeno porte, desde que demonstrada a essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica.
2. A aeronave utilizada exclusivamente para instrução de voo, por escola de aviação civil devidamente regular, é considerada bem essencial ao exercício da atividade empresarial, estando, portanto, protegida pela impenhorabilidade.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2265391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006055-93.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), PREMIER TANGARA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.128.235/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 405.457.598-62 (AGRAVADO), NILSEIA APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 090.141.498-08 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR PREJUDICADA. NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de bem móvel. Aeronave utilizada para instrução de voo. Empresa de pequeno porte. Comprovação de essencialidade do bem à atividade econômica. Aplicação do art. 833, V, do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de aeronave constrita em execução de título extrajudicial, determinando sua restituição com fundamento no art. 833, V, do CPC, diante da alegada essencialidade do bem à atividade empresarial da executada.

II. Questão em discussão

2.Delimita-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC a pessoa jurídica de pequeno porte, em caso de demonstração da essencialidade do bem constrito ao exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3.A regra do art. 833, V, do CPC pode ser aplicada à pessoa jurídica, desde que demonstrada a indispensabilidade do bem ao exercício da atividade econômica da empresa executada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.O contrato social da executada comprova sua condição de empresa de pequeno porte, com atividade principal voltada à formação de pilotos civis. 5.A documentação apresentada nos autos evidencia a matrícula ativa de alunos e a utilização da aeronave para voos de instrução, caracterizando nexo direto e específico entre o bem constrito e a atividade-fim.

6.Inexistem elementos probatórios que sustentem a alegação de uso do bem para fins alheios ao objeto social da empresa, tampouco indicativos de desvio de finalidade.

7.As características técnicas da aeronave, modelo Cessna C150, sua adequação ao ensino básico de pilotagem e a ausência de alternativa viável de substituição reforçam a essencialidade do bem à manutenção da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode ser aplicada de forma excepcional à pessoa jurídica de pequeno porte, desde que demonstrada a essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica.

2. A aeronave utilizada exclusivamente para instrução de voo, por escola de aviação civil devidamente regular, é considerada bem essencial ao exercício da atividade empresarial, estando, portanto, protegida pela impenhorabilidade.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2265391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 1009476-28.2022.8.11.0055, movida em desfavor de
Premier Tangará Escola de Aviação Civil Ltda. e outros
, acolheu a alegação de impenhorabilidade da aeronave objeto da constrição judicial, ao fundamento de que o bem seria essencial à atividade empresarial da executada, determinando sua restituição no
prazo de 5 (cinco) dias, com base no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

A cooperativa agravante alega, em síntese: ausência de comprovação de que a agravada é microempresa ou empresa de pequeno porte; inaplicabilidade da norma prevista no art. 833, V, do CPC às pessoas jurídicas; insuficiência de prova acerca da essencialidade da aeronave; utilização da aeronave também para fins comerciais e privados, o que caracterizaria desvio de finalidade; inexistência de perigo de dano reverso e possibilidade de substituição do bem por meios alternativos; e violação aos princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.

Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada comprometerá a utilidade do processo executivo e poderá frustrar a satisfação do crédito exequendo, requerendo, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada para restabelecer a penhora da aeronave.

Decisão não conhecendo do agravo de instrumento em razão do não recolhimento do preparo recursal (id. 272836865), ensejando a interposição dos embargos de declaração de id. 275118368, rejeitados em decisão de id. 28729877.

Ante a rejeição dos embargos o agravante interpôs o agravo interno de id. 287308396, argumentando que não foi analisado o pedido para concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 293071366, provido para análise do pedido de gratuidade formulado pela agravante (id. 293365885), indeferido no id. 310868886.

Juntada do preparo no id. 313488878, e no id. 324484376 foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA SRA DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
RELAT
OR
A
)

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno da decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de uma aeronave constrita no curso de execução promovida pela
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA
em face de
Premier Tangará Escola de Aviação Civil Ltda. e outros
, determinando a restituição do bem à executada com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC às pessoas jurídicas, ou, subsidiariamente, a necessidade de demonstração inequívoca da essencialidade do bem à atividade da empresa.

Alega que a executada não seria microempresa ou empresa de pequeno porte, e que o uso da aeronave extrapolaria os limites empresariais, sendo também destinado a fins particulares ou comerciais diversos.

Nos termos do art. 833, inciso V do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe ao executado, ou

àquele que teve um bem penhorado “
demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão
”, sendo, imprescindível, ainda, “
que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo. (...)
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2265391 SP 2022/0390142-4, Relator.: Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

No caso, conforme bem observado pelo juízo singular, a executada comprovou ser empresa de pequeno porte, cuja atividade principal é a formação de pilotos civis, conforme previsão expressa no contrato social juntado aos autos (id. 173371019), em como apresentou documentação hábil a demonstrar a existência de alunos regularmente matriculados nos cursos de aviação (id. 174131195 e seguintes dos autos da execução).

O bem constrito trata-se de uma aeronave Cessna
Aircraft
, modelo C150, ano 1970, utilizada para voos de instrução básica, sendo um dos modelos mais tradicionais e difundidos para treinamento inicial de pilotos em escolas de aviação civil. A sua vinculação direta e específica com a atividade econômica desenvolvida pela empresa executada, portanto, é evidente e foi satisfatoriamente demonstrada nos autos.

Destaca-se que não há qualquer elemento de prova que corrobore a alegação da agravante de que o uso do bem extrapolaria os limites da atividade empresarial, tampouco de que haveria desvio de finalidade ou utilização para fins particulares.

Nesse cenário, reputo acertado o entendimento do magistrado de origem, ao aplicar, com a devida prudência, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, de forma excepcional, diante da comprovação concreta de que o bem constrito é essencial para a manutenção da atividade econômica da executada, que, como se vê, depende diretamente do uso da aeronave para a realização de sua atividade-fim.

Por fim, ressalto que a executada demonstrou também a inviabilidade de substituição do bem por outro de características semelhantes, dada a natureza técnica e operacional da aeronave, cujas especificidades são compatíveis com o ensino básico de pilotagem civil, circunstância que reforça o acerto da decisão recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXM
O.
SR
.
DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXM
A
.
SR
A
.
DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
o VOGAL
)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025